Tribunal: STF
Processo: RE 291003
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-22
Data de publicação: 2005-11-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.
I. - Adicional por tempo
de serviço previsto na Lei estadual 10.098/94 do Rio Grande do Sul:
interpretação de normas locais: não cabimento do RE.
II. - Agravo
não provido.